Tribunal: TJES
Processo: 5003149-22.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2021-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003149-22.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JORGE MORAES
AGRAVADO: ADEMAR ANTONIO BRAGATTO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003149-22.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: JORGE MORAES

AGRAVADO
: ADEMAR ANTONIO BRAGATTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 811565, fls. 11-12) por meio da qual o MM Juiz, nos autos da Falência da Empresa Horizonte Construtora e Incorporadora Ltda, da qual o Agravante foi sócio, indeferiu o pedido de suprimento de pressupostos e o pedido de saneamento de outros vícios processuais.

O Agravante pugna pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) a audiência realizada em 16/06/1999 foi realizada à revelia da empresa Horizonte Construtora e Incorporadora Ltda, a qual não foi citada; 2º) não foi determinada a citação por edital da empresa Horizonte Construtora e Incorporadora Ltda conforme determina o artigo 10, § 1º e artigo 11, § 1º do Decreto Lei nº 7.661/45; 3º) o Advogado citado para representar a empresa Horizonte Construtora e Incorporadora Ltda na audiência realizada em 16/06/1999 já não mais patrocinava a causa. (fls. 74); 4º) a citação foi expedida com nome errado do Advogado (fls. 66/69) tendo constado Marcio Mothe Cruzeiro, quando o correto seria Claudio Marcio Mothe Cruzeiro (fls. 26); 5º) a empresa Horizonte Construtora e Incorporadora Ltda não teve resguardado seu direito constitucional de ampla defesa e do contraditório; 6º) em 28/09/2001, a empresa Horizonte Construtora e Incorporadora Ltda, então com Advogados constituídos nos autos, apresentou peça incidental de falsidade (fls. 165/168); 7º) não houve manifestação, despacho ou qualquer ato processual do Magistrado sobre a referida peça incidental de falsidade; 8º) foi informado nos autos que o título extrajudicial é revestido de inúmeras irregularidades, dentre as quais inexistência de relação jurídica entre o credor, Sr. Antônio Ademar Bragato e a Requerida como se faz prova pelo documento anexado às fls. 1246/1249; 9º) foi demonstrado e comprovado que há inúmeros vícios no quadro geral de credores, tais como duplicidade de valores, créditos indevidos e outros, que carecem de acertamento; 10º) não há que se falar em ilegitimidade do sócio da falida para arguir os vícios e nulidades no processo falimentar; 11º) ainda que as matérias sejam relacionadas à massa falida da empresa executada, por se tratarem de matéria de ordem pública, podem e devem ser analisadas de ofício pelo Juiz, em qualquer tempo; 12º) não há que se falar em preclusão lógico/consumativa, devendo as nulidades e vícios apontados serem analisados, sob pena de cerceamento do direito de defesa e do contraditório; 13º) houve comprometimento da defesa da empresa falida face à ausência de representante legal e inobservância da nomeação de curador.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (ID 833021).

O MM Juiz prestou informações (ID 951693).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 1283090) opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 21 de setembro de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003149-22.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: JORGE MORAES

AGRAVADO
: ADEMAR ANTONIO BRAGATTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 811565, fls. 11-12) por meio da qual o MM Juiz, nos autos da Falência da Empresa Horizonte Construtora e Incorporadora Ltda indeferiu o pedido de suprimento de pressupostos e o pedido de saneamento de outros vícios processuais.

Compulsando os autos verifica-se que, em 05 de agosto de 1998, o Agravado requereu a falência da empresa Horizonte Construtora Incorporadora LTDA, da qual o Agravante foi sócio.

Verifica-se que o Agravante, no curso do processo de falência da empresa Horizonte Construtora e Incorporadora Ltda, requereu o reconhecimento de diversas irregularidades.

O MM Juiz indeferiu o pedido destacando que:

3) Em relação a petição e requerimentos formulados às fls. 1.233/1.306, indefiro-os todos de plano.

As alegações de vícios e nulidades processuais aventadas, se teoricamente existentes, restaram superadas pela decisão de quebra e pela prática de múltiplos atos posteriores voltados a arrecadação dos ativos e mensuração do passivo da falida, ao longo de mais de 20 (vinte) anos, não podendo este juízo voltar no tempo, violando os mecanismos processuais referentes à preclusão lógica consumativa.

A título de exemplo, o incidente de falsidade documental manejado às fls. 165/168 fora impetrado de forma intempestiva, posto que há muito já transitara em julgado a decisão de quebra, conforme consta às fls. (76/77).

No tocante aos questionamentos quanto ao valor dos créditos constantes do quadro geral de credores, após a sua publicação, pode o falido ou seu representante legal apresentar impugnação, na forma do art. 87 e seguintes do decreto falimentar.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento, no qual pugna pela reforma da decisão.

Inicialmente, registro que a decisão agravada também foi objeto de recurso interposto pela Empresa/Falida (Proc. n.º 5003017-62.2020.8.08.0000) distribuído ao eminente Desembargador Carlos Simões Fonseca, integrante da egrégia Segunda Câmara Cível.

O recurso interposto pela Empresa/Falida (Proc. n.º 5003017-62.2020.8.08.0000) é anterior ao presente recurso.

Contudo, como o sistema do PJE não realiza a distribuição por prevenção e não foi informada a anterior interposição de recurso em razão da mesma decisão, prolatei ato decisório no presente feito, fato que, segundo entendimento do egrégio Tribunal Pleno e pelo eminente Desembargador Carlos Simões Fonseca, ocasiona a prorrogação da competência.

Feitas tais considerações passo a análise do recurso, desde já adiantando que cheguei à mesma decisão adotada pelo eminente Desembargador Carlos Simões Fonseca.

O acórdão do mencionado julgamento restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL –FALÊNCIA – NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS DESDE 17/11/2017 ALEGADA PELO ADVOGADO DA EMPRESA FALIDA – NÃO SE ENCONTRAM HABILITADOS A RESPONDER PELA MASSA FALIDA – ADMINISTRADOR JUDICIAL – NÃO PRESCINDE DA DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO À EVENTUAL DECRETAÇÃO DE NULIDADE – OPORTUNIZADA A MANIFESTAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DOS PREJUÍZOS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO IMPROVIDO
. 1. A agravante pretendeu, na origem a nulidade de atos processuais com fundamento exclusivamente na ausência de intimação e se o magistrado a quo rejeitou o pedido por não vislumbrar prejuízo, os argumentos trazidos neste recurso de que - “alguns atos praticados no processo a partir das fls. 1125, que a empresa falida não tomou ciência e foi impedida de se manifestar e fiscalizar seus interesses, comprova o prejuízo sofrido pois foi impedida de se manifestar sobre créditos que foram habilitados nos autos, bem como foi impedida de se manifestar sobre imóveis de sua titularidade impugnados por terceiros nos autos, sendo que somente houve manifestação do administrador judicial e do Ministério Público quanto à referidas matérias e que a publicação do quadro geral de credores sem que haja o saneamento do processo, poderá gerar prejuízo irreparável para a falida”, - devem ser submetidos à apreciação do magistrado condutor do processo falimentar para permitir a análise por esta Corte, do acerto ou não da decisão. 2. O próprio magistrado alertou a agravante da necessidade de comprovar o prejuízo ao consignar na decisão a agravante “deve demonstrar os prejuízos sofridos pela parte questionante”. 3. O pleito indeferido nos autos da falência, voltado à declaração de nulidade dos atos praticados a partir de 17.11.2017, fora formulado por advogado representante da empresa falida, tendo constado expressamente em meu pronunciamento que o profissional não representa a massa falida, função que é desempenhada pelo administrador judicial. Ou seja, fora oportunizado ao peticionante demonstrar nos autos a efetiva existência dos alegados prejuízos, o que não ocorrera. 4. Recurso improvido (Agravo de Instrumento n.º 5003017-62.2020.8.08.0000, Relator: Des. Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível. Julgamento: 14/09/2021. Publicação do acórdão: 16/09/2021)

O Agravante afirma que (1) a audiência realizada em 16/06/1999 ocorreu à revelia da Empresa/Falida, que não foi citada de forma pessoal ou por edital e (2) a citação foi expedida em nome do Advogado errado, fatos que configurariam desrespeito à garantia constitucional do contraditório e ampla defesa.

Como ressaltado na decisão recorrida “
a nulidade alegada não é absoluta, mas, sim, relativa, devendo serem demonstrados os prejuízos sofridos pela parte questionante
”.

A petição que deu ensejo à decisão recorrida não demonstrou eventuais prejuízos sofridos que justifiquem a declaração das nulidades apontadas.

Assim, a análise dos atos apontados em grau recursal como prejudiciais aos interesses da Empresa/Falida importaria em indevida supressão de instância, já que não foram apreciados na decisão recorrida.

Como entendeu à egrégia Segunda Câmara Cível, no julgamento do Agravo de Instrumento n.º 5003017-62.2020.8.08.0000, “se o magistrado a quo rejeitou o pedido
por não vislumbrar prejuízo
, os argumentos trazidos neste recurso [...]
devem ser submetidos à apreciação do magistrado condutor do processo falimentar para permitir a análise por esta Corte, do acerto ou não da decisão.

Registro que o MM Juiz determinou o cadastramento do Advogado da Empresa/Falida e sua intimação do despacho de fl. 1.198, dos autos originários, bem como de todos os atos subsequentes.

Considerando que não houve demonstração de efetivo prejuízo na petição que antecedeu à decisão recorrida e que a análise dos prejuízos apontados na instância recursal importaria em indevida supressão de instância, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Prosseguindo, o MM Juiz entendeu que o incidente de falsidade do título de crédito foi interposto de forma intempestiva, já que é posterior ao trânsito em julgado da decisão de quebra, fundamento não impugnado nas razões recursais.

No que se refere às alegações quanto ao valor dos créditos constantes do quadro geral de credores, após a sua publicação, pode o falido ou seu representante legal apresentar impugnação.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003149-22.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: JORGE MORAES

AGRAVADO
: ADEMAR ANTONIO BRAGATTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE FALÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE
. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. ANÁLISE EM FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE
.
RECURSO DESPROVIDO.
1 – Considerando que não houve demonstração de efetivo prejuízo na petição que antecedeu à decisão recorrida e que a análise dos prejuízos apontados na instância recursal importaria em indevida supressão de instância, a manutenção da decisão é medida que se impõe. 2 – Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.